Tribunal: TJPA
Processo: 0005073-03.2016.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, I e II DO CP ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP ? IMPROCEDÊNCIA ? MERA IRREGULARIDADE ? ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ANTE A AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS, NÃO LOCALIZAÇÃO DA RES FURTIVA. SENTENÇA BASEADA UNICAMNETE NA PALAVRA DA VÍTIMA ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUOS - RELATO DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVO AO USO DE ARMA ? IMPROCEDÊNCIA ? CRIME COMETIDO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO ? PALAVRA DA VÍTIMA ? DESNECESSIDADE DE APREENSÃO A ARMA ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES ? IMPROCEDÊNCIA ? CRIME COMETIDO POR DOIS AGENTES, DE ACORDO COM PALAVRA DAS VÍTIMAS, CORROBORADA POR DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pleito absolutório ? Inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP ? improcedência - Quanto a alegação de ausência de Reconhecimento formal do réu, nos moldes do Art. 226 do CPP, não merece prosperar, tendo em vista que a inobservância das formalidades do artigo mencionado, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto, sua ausência, não acarretando prejuízos a defesa, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade.2. In casu, a vítima reconheceu o réu como sendo um dos agentes criminosos e afirmou ainda, que era quem utilizava a arma de fogo, para exercer grave ameaça contra as vítimas, tendo sido o agente que desceu da moto com a arma em punho e levou a sua motocicleta e demais pertences.3. Alegação de insuficiência de provas, ante a ausência de testemunhas presenciais, não localização da res furtiva. Sentença baseada unicamente na palavra da vítima - Pleito absolutório não merece acolhimento, tendo em vista que a materialidade e autoria delitiva restam evidenciadas nos autos, através do auto de reconhecimento de pessoas, fl. 15 do IPL, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, declarações da vítima e provas testemunhais. 4. Merece reconhecimento a palavra da vítima, que neste tipo de crime possui especial relevância, ainda mais quando está em consonância com as provas constantes dos autos e, principalmente, quando não se vislumbrar qualquer motivo para a incriminação de um inocente. 5. Ademais, as declarações da vítima foram corroboradas pelos policiais que efetuaram a prisão do réu. 6. O relato das testemunhais policiais quando as suas ações no exercício da atividade policial, são completamente validos e gozam de boa-fé, quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida. Portanto, havendo provas claras de autoria e materialidade delitiva não há que se falar em absolvição.7. Pleito de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma. 8. Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, a vítima relatou em seu depoimento o uso do artefato pelo réu, para realizara ameaças e causar maior intimação da ofendida. 9. Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que demonstre o efetivo emprego da arma. A vítima afirma de forma clara e coerente que era dois acusados, sendo que o réu portava a arma de fogo. 10. O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.?.11. Decote da majorante de Concurso de agentes - Igualmente não merece prosperar, tendo em vista que restou claramente demonstrado nos autos, que o crime foi cometido em concurso de agentes. 12. A vítima em seu depoimento esclarece o fato delituoso, ressaltando a participação de dois agentes, inclusive, discriminando a ação de cada um, conforme se observa nos depoimentos prestados na fase policial e judicial. 13. Consta dos autos que o réu agiu em comunhão de vontades com um comparsa, com finalidade de praticar o crime. A vítima relatou de forma clara que o comparsa do réu dirigia a moto, enquanto o réu desceu para ameaçar a vítima e subtrair seus pertences. 14. Recurso conhecido e desprovido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0005073-03.2016.814.0009.
APELANTE: IVANILDO SILVEIRA DO NASCIMENTO.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I e II DO CP - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP - IMPROCEDÊNCIA - MERA IRREGULARIDADE - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ANTE A AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS, NÃO LOCALIZAÇÃO DA RES FURTIVA. SENTENÇA BASEADA UNICAMNETE NA PALAVRA DA VÍTIMA - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUOS - RELATO DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVO AO USO DE ARMA - IMPROCEDÊNCIA - CRIME COMETIDO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO - PALAVRA DA VÍTIMA - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO A ARMA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES - IMPROCEDÊNCIA - CRIME COMETIDO POR DOIS AGENTES, DE ACORDO COM PALAVRA DAS VÍTIMAS, CORROBORADA POR DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Pleito absolutório - Inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP - improcedência -
Quanto a alegação de ausência de Reconhecimento formal do réu, nos moldes do Art. 226 do CPP, não merece prosperar, tendo em vista que a inobservância das formalidades do artigo mencionado, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto, sua ausência, não acarretando prejuízos a defesa, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade.
2.

In casu
, a vítima reconheceu o réu como sendo um dos agentes criminosos e afirmou ainda, que era quem utilizava a arma de fogo, para exercer grave ameaça contra as vítimas, tendo sido o agente que desceu da moto com a arma em punho e levou a sua motocicleta e demais pertences.
3.

Alegação de insuficiência de provas, ante a ausência de testemunhas presenciais, não localização da res furtiva. Sentença baseada unicamente na palavra da vítima -
Pleito absolutório não merece acolhimento, tendo em vista que a materialidade e autoria delitiva restam evidenciadas nos autos, através do auto de reconhecimento de pessoas, fl. 15 do IPL, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, declarações da vítima e provas testemunhais.
4.

Merece reconhecimento a palavra da vítima, que neste tipo de crime possui especial relevância, ainda mais quando está em consonância com as provas constantes dos autos e, principalmente, quando não se vislumbrar qualquer motivo para a incriminação de um inocente.
5.

Ademais, as declarações da vítima foram corroboradas pelos policiais que efetuaram a prisão do réu.
6.

O relato das testemunhais policiais quando as suas ações no exercício da atividade policial, são completamente validos e gozam de boa-fé, quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida. Portanto, havendo provas claras de autoria e materialidade delitiva não há que se falar em absolvição.
7.

Pleito de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma.
8.

Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, a vítima relatou em seu depoimento o uso do artefato pelo réu, para realizara ameaças e causar maior intimação da ofendida.
9.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que demonstre o efetivo emprego da arma. A vítima afirma de forma clara e coerente que era dois acusados, sendo que o réu portava a arma de fogo.
10.

O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿.
11.

Decote da majorante de Concurso de agentes
-
Igualmente não merece prosperar, tendo em vista que restou claramente demonstrado nos autos, que o crime foi cometido em concurso de agentes.
12.

A vítima em seu depoimento esclarece o fato delituoso, ressaltando a participação de dois agentes, inclusive, discriminando a ação de cada um, conforme se observa nos depoimentos prestados na fase policial e judicial.
13.

Consta dos autos que o réu agiu em comunhão de vontades com um comparsa, com finalidade de praticar o crime. A vítima relatou de forma clara que o comparsa do réu dirigia a moto, enquanto o réu desceu para ameaçar a vítima e subtrair seus pertences.
14.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0005073-03.2016.814.0009.
APELANTE: IVANILDO SILVEIRA DO NASCIMENTO.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IVANILDO SILVEIRA DO NASCIMENTO,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II do Código Penal (redação anterior a lei nº. 13.654/2018),
a pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 150 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que no dia 17.05.2016 o apelante foi preso em flagrante delito, pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado contra a vítima Aline de Assis dos Santos.

Relata que no dia 16.05.2016, a vítima transitava em sua motocicleta, Honda Fan de cor preta, placa OTS-7683, sozinha, indo para casa quando na Rua Antônio Barros, próximo ao tubo, foi abordada por dois nacionais, os quais estavam em uma moto Honda Bis de cor vermelha, e anunciaram o assalto.

Dessa forma, o carona, identificado como IVANILDO, ora acusado, vulgo ¿Bebeto¿, desceu da moto portando uma arma de fogo e causou temor à vítima, exigindo sua motocicleta. Devido as ameaças de morte sofridas, a vítima desceu do veículo, tendo o causado se apoderado do bem e fugido pelas ruas da cidade, em direção à Avenida Nazareno Ferreira.

Após, a conduta criminosa, a vítima acionou a Polícia Militar que empreendeu diligências a fim de localizar os acusados. Em rondas ostensivas pela cidade e à procura dos assaltantes, a polícia militar recebeu notícias de que o acusado Ivanildo se encontrava em sua residência, a Rua Cesar Pereira, 22, bairro Zebulândia. Chegando ao local o indiciado foi detido, porém negou participação no crime.

Perante a autoridade policial, o acusado negou a participação no crime, porém a vítima o reconheceu como sendo o nacional que desceu e lhe ameaçou com uma arma de fogo e subtraiu sua motocicleta. O veículo não foi localizado.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP.

A denúncia foi recebida em 17.06.2016 conforme se observa à fl. 06.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 72/75-v dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CPB (redação anterior a lei nº. 13.654/2018).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação e apresentou razões recursais às fls. 78/80, pugnando pela absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento das causas de aumento de pena relativas ao uso de arma de fogo e concurso de agentes.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 84/85-v, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 93/105, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Belém, 09 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0005073-03.2016.814.0009.
APELANTE: IVANILDO SILVEIRA DO NASCIMENTO.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
IVANILDO SILVEIRA DO NASCIMENTO
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa pleiteia a absolvição do réu, sob
alegação de inexistência de prova capaz de embasar o decreto condenatório, ante a ausência de reconhecimento formal do réu, nos termos do art. 226 do CPP e inexistência de testemunhas presenciais.

RECONHECIMENTO DO RÉU.

Quanto a alegação de ausência de Reconhecimento formal do réu, nos moldes do Art. 226 do CPP
, não merece prosperar, tendo em vista que

a inobservância das formalidades do artigo mencionado, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto, sua ausência, não acarretando prejuízos a defesa, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade.

Segue entendimento deste Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL: ROUBO: SENTENÇA CONDENATÓRIA? RÉU CONFESSO ? INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP? INOCORRÊNCIA? MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES? AFASTAMENTO? IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA CORRETA. I. O reconhecimento formal do acusado não constitui procedimento obrigatório, porquanto o art. 226 do CPP apenas prevê recomendações para a sua realização quando houver necessidade e for possível; II. Ante ao óbice da Súmula 231, do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal. Recurso improvido, porém, de ofício, alterado o regime de cumprimento da pena para o semiaberto e afastada a condenação pela reparação de dano, eis que não requerida nos autos. Precedentes. Decisão Unânime. (2017.05342110-21, 184.581, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-12-12, Publicado em 2017-12-18)

In casu
, a vítima reconheceu o réu como sendo um dos agentes criminosos e afirmou ainda, que era quem utilizava a arma de fogo, para exercer grave ameaça contra as vítimas, tendo sido o agente que desceu da moto com a arma em punho e levou a sua motocicleta e demais pertences.

Portanto, o reconhecimento feito pela vítima é de grande valor probatório para a instrução processual

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ANTE A AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS, NÃO LOCALIZAÇÃO DA RES FURTIVA. SENTENÇA BASEADA UNICAMNETE NA PALAVRA DA VÍTIMA.

Pleito absolutório não merece acolhimento, tendo em vista que a materialidade e autoria delitiva restam evidenciadas nos autos, através do auto
de reconhecimento de pessoas, fl. 15 do IPL, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, declarações da vítima e provas testemunhais.

A vítima ALINE ASSIS DOS SANTOS declarou em Juízo:
¿(...) Que estava indo para casa; Que tinha saído da academia; Que percebeu que vinha atrás da vítima uma Bis vermelha; Que até achou que poderia ser coincidência; Que em seguida os acusados armados com um revolver pediram para que a vítima passasse a moto para eles; Que colocaram a arma na sua cabeça; Que passou a moto para os acusados; Que me seguida foram embora; Que reconheceu o acusado na delegacia; Que não recuperou a moto; Que o rapaz que foi preso (o acusado) era quem estava com a arma de fogo na hora do assalto; Que o acusado mostrou a arma; Que foi feito o reconhecimento pessoalmente; Que o acusado estava na garupa; Que também levaram a mochila da vítima com os seus pertences; Que tinha celular, material da escola e outras coisas que não recorda mais;¿

Merece reconhecimento
a palavra da vítima, que neste tipo de crime possui especial relevância, ainda mais quando está em consonância com as provas constantes dos autos e, principalmente, quando não se vislumbrar qualquer motivo para a incriminação de um inocente.

Ademais, as declarações da vítima foram corroboradas pelos policiais que efetuaram a prisão do réu.

A testemunha DENIS CESAR SOUSA DA SILVA declarou em juízo:
¿(...) Que participou da prisão do acusado ; Que estava tendo uma operação um dia após a data dos fatos; Que recebeu as informações pelo 190, de que elemento tinha roubado uma motocicleta no dia anterior; Que foram ao local informado; Que o denunciado estaria nesta residência; Que fizeram a prisão do acusado; que foi conduzido até a delegacia; Que a vítima foi até a delegacia para reconhecer o acusado; Que não sabe dizer se encontraram a motocicleta¿

O relato das testemunhais policiais quando as suas ações no exercício da atividade policial, são completamente validos e gozam de boa-fé, quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida. Portanto, havendo provas claras de autoria e materialidade delitiva não há que se falar em absolvição.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA.

Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, a vítima relatou em seu depoimento o uso do artefato pelo réu, para realizara ameaças e causar maior intimação da ofendida.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que demonstre o efetivo emprego da arma. A vítima afirma de forma clara e coerente que era dois acusados, sendo que o réu portava a arma de fogo.

O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿.

DECOTE DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES.

Igualmente não merece prosperar, tendo em vista que restou claramente demonstrado nos autos, que o crime foi cometido em concurso de agentes.

A vítima em seu depoimento esclarece o fato delituoso, ressaltando a participação de dois agentes, inclusive, discriminando a ação de cada um, conforme se observa nos depoimentos prestados na fase policial e judicial.

Consta dos autos que o réu agiu em comunhão de vontades com um comparsa, com finalidade de praticar o crime. A vítima relatou de forma clara que o comparsa do réu dirigia a moto, enquanto o réu desceu para ameaçar a vítima e subtrair seus pertences.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego
PROVIMENTO
as razões apresentadas pela defesa, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator